Tribunal: TJES
Processo: 5009990-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009990-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PEDRO SOUSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009990-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO SOUSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. FALTA GRAVE. FUGA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO EFETIVO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por PEDRO SOUSA contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base na prática de falta grave, nos termos do Decreto Presidencial 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fuga do estabelecimento prisional, mesmo sem homologação judicial no período de referência do Decreto Presidencial 12.338/2024, impede a concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º do Decreto Presidencial 12.338/2024 condiciona o indulto à inexistência de sanção por falta grave nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.

4. O trecho "nos doze meses de cumprimento da pena" exige o efetivo cumprimento da pena nesse período.

5. PEDRO SOUSA praticou fuga em 25/02/2023, estando desde então com a conduta carcerária suspensa e sem cumprimento de pena.

6. Entre 25/12/2023 e 25/12/2024, período de referência do decreto, PEDRO SOUSA não estava em cumprimento efetivo de pena.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a fuga do estabelecimento prisional configura falta grave de natureza permanente, interrompendo o cumprimento da pena e obstando a concessão de benefícios executórios, independentemente da homologação judicial no período abrangido pelo decreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fuga do estabelecimento prisional, por configurar falta grave de natureza permanente e interromper o cumprimento da pena, inviabiliza a concessão de indulto, mesmo que a homologação judicial da falta não tenha ocorrido no período de referência do decreto presidencial.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 84, inciso XII.

Decreto Presidencial 12.338/2024, art. 6º e art. 9º, inciso I.

Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Lei 7.210/1984.

Jurisprudência relevante citada
:

AgRg no AREsp n. 1.201.036/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 3/4/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5009990-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO SOUSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
PEDRO SOUSA

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 14431831, pp. 195/196), por meio da qual indeferiu o pedido de indulto, com fundamento na prática de falta grave, nos termos do Decreto Presidencial 12.338/24.

Nas razões recursais (ID 14431831, pp. 203/208), a defesa requer a reforma da decisão agravada, sustentando o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, especialmente a ausência de homologação de falta grave, apesar da fuga do estabelecimento prisional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, estabelece ser de competência privativa do Presidente da República a definição dos requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Uma vez expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

No caso dos autos, a defesa alega que o reeducando preenche todos os requisitos legais para o indulto, uma vez que, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses, cumpriu 1 ano e 12 dias até dezembro de 2024, preenchendo, assim, o requisito relativo ao cumprimento de 1/5 da pena. Alega, ainda, a inexistência de falta grave homologada judicialmente, sustentando que a fuga, embora mencionada, não foi objeto de homologação em audiência de justificação.

O Ministério Público, em contrarrazões, reconheceu o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 9º, inciso I, do Decreto Presidencial 12.338/2024, tendo em vista que o agravante não é reincidente e cumpriu 1 ano, 11 meses e 12 dias de uma pena de 2 anos e 11 meses, ultrapassando o patamar de 1/5 exigido. No entanto, argumentou que a condição de
foragido
do reeducando
é incompatível com
a natureza e finalidade do indulto
, pois interrompe o cumprimento da pena, obstaculizando a concessão do benefício.

O Juízo
a quo
, ao indeferir o pleito formulado, consignou que o agravante
não
faz jus ao benefício

do indulto
com fundamento no art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, pois o apenado teve seu regime regredido cautelarmente devido à prática de falta grave no curso da execução, consubstanciada na fuga da unidade prisional.

Em síntese, a controvérsia reside na possibilidade de concessão de indulto ao apenado foragido, sob o argumento de que a falta grave decorrente da fuga não foi homologada judicialmente no período exigido pelo Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

No caso concreto, o apenado praticou falta grave (fuga do sistema prisional) no dia 25/02/2023, estando, desde então, com a sua conduta carcerária suspensa (evento 23.1 do SEEU).

Observa-se que
não
há
cumprimento de pena por parte d
o
apenad
o
de
sde

fevereiro de 2023.

Ora, isso significa que,
entre 25/12/202
3
e 25/12/202
4
,
período de referência do
Decreto nº 1
2.338
/202
4
, o agravante
não estav
a
em cumprimento efetivo de pena, condição expressamente exigida pelo art. 6º do referido decreto.

O art. 6º do Decreto 12.338/2024 estabelece:

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção (...), por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.

Destaca-se que o trecho “
nos doze meses de cumprimento da pena
”
pressupõe efetivo cumprimento de pena nesse período
— seja ele inicial, provisório, definitivo ou regressivo.

Assim, para o deferimento do indulto, exige-se que
o apenado esteja em efetivo cumprimento da pena no período de referência do decreto.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fuga do estabelecimento prisional configura falta grave de natureza permanente, interrompendo o cumprimento da pena e, consequentemente, obstando a concessão de benefícios executórios, independentemente da homologação judicial ter ocorrido ou não no período abrangido pelo decreto presidencial. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.940/2016. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Decreto n. 8.380/2016 condiciona a declaração do indulto à ausência da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à sua publicação, ocorrida em 24/12/2016.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a fuga configura falta grave de natureza permanente, porquanto o ato de indisciplina se prolonga no tempo até a recaptura do apenado. 3. O agravante fugiu entre os dias 14/12/2015 e 17/7/2016, durante o período estabelecido no decreto presidencial e, portanto, não preenche o requisito subjetivo para a declaração do perdão.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.201.036/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 3/4/2018.)

Embora o Decreto estabeleça a necessidade de homologação da falta grave para o período específico de 12 meses anteriores à data-base, a condição de foragido representa uma interrupção da própria execução da pena, o que, por si só, inviabiliza a concessão de qualquer benefício dela decorrente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)